Tribunal: TJBA
Processo: 0199917-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199917-41.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: YVONE GOMES AMOEDO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, VICTOR PACHECO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Francisco Amoedo Miguez e Yvone Gomes Amoedo, afastando a penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, ao reconhecê-lo como bem de família. O ente estatal sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do embargante, a inadequação da via eleita e a possibilidade de penhora da meação da coembargante, por eventual benefício indireto advindo da atividade geradora da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se Francisco Amoedo possui legitimidade para opor embargos de terceiro, mesmo constando como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa e tendo sido citado na execução fiscal; (ii) verificar a adequação da via eleita para a defesa do bem constrito; e (iii) estabelecer se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, com consequente reconhecimento de sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O coembargante Francisco Amoedo possui legitimidade para opor embargos de terceiro, à luz do art. 1.046, §2º, do CPC/1973, uma vez que, embora conste como corresponsável na CDA, não integra formalmente a execução fiscal e busca desconstituir penhora sobre bem próprio.

4.
A via dos embargos de terceiro é adequada para defender direito de propriedade sobre bem indevidamente constrito em processo alheio, nos termos do CPC vigente à época da propositura da ação.

5.
Restou comprovado que o imóvel penhorado constitui a residência da entidade familiar, sendo o único bem de propriedade do casal desde 1980, caracterizando-se como bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família subsiste mesmo quando apenas um dos cônjuges figura como devedor, exceto em casos de má-fé ou fraude à execução, inexistentes no caso concreto.

7.
A alegação de que a coembargante teria se beneficiado indiretamente da atividade empresarial do devedor não é suficiente para afastar a proteção legal conferida ao bem de família.

8.
Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo permitido pelo CPC/1973 (20% sobre o valor atualizado da causa) não comportam majoração, por já se encontrarem no limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O corresponsável constante da CDA que não integra formalmente a execução fiscal possui legitimidade para opor embargos de terceiro, desde que busque desconstituir penhora sobre bem próprio.

2.
A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, aplica-se mesmo quando apenas um dos cônjuges figura como devedor, salvo prova de má-fé ou fraude.

3.
A existência de eventual benefício indireto da entidade familiar com a atividade que gerou o crédito tributário não afasta, por si só, a proteção conferida ao bem de família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.046, §2º; CPC/1973, art. 20; CPC/2015, arts. 85, §§3º e 11; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei nº 8.009/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.575.243/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0199917-41.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
YVONE GOMES AMOEDO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.